Tribunal: TJDFT
Processo: 0004375-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INAPTIDÃO DO ARTEFATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante entendimento firmado pelo e. STJ e por esta Corte de Justiça, demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Precedente (REsp 1451397/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 01/10/2015).
2. Apelo conhecido e provido.